Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0746715-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIZIO HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: JESSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer relacionada à transferência de débitos de veículo, deferiu a tutela de urgência, determinando ao réu a obrigação de pagar ao Banco do Brasil os débitos do financiamento do veículo Marca Hyundai, Modelo HB20S, Ano de Fabricação 2013, Chassi 9BHBH41DBEP096501, Placa JKK9605, Código Renavam 540778710, no prazo de cinco dias. O réu/agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau até o julgamento do mérito deste agravo. Todavia, verifico que não há a demonstração de qualquer urgência inadiável ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular, o que afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 3o, §1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua apreciação pelo e. Relator. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista